Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARÂMETRO. RES. 140 RENDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça apresentado pela ré/agravante.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal busca definir se a renda líquida da agravante, impactada por endividamento voluntário, configura situação de insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 98 do CPC/2015 e o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, asseguram o benefício de gratuidade àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a presunção relativa, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC/2015.
4. Esta Corte tem utilizada como parâmetro objetivo para a aferição da hipossuficiência financeira, a percepção de remuneração bruta superior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais, com base na Resolução n. 217/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. No caso concreto, a renda mensal bruta da agravante, cerca de R$ 15.000 (quinze mil reais), é incompatível com a alegação de hipossuficiência, e os empréstimos consignados voluntários não justificam a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985; STJ, AgRg no HC 836.856; TJDFT, Acórdão 1759617.
TJDFT, Acórdão 1340812, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/05/2021.